Tribunal: TCU
Processo: 014.788/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12678/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir quitação do débito imputado pelo Acórdão 816/2020-TCU-Segunda Câmara à empresa DOC Service Ltda. (CNPJ 05.441.429/0001-38) solidariamente com o Sr. Michel Farah (CPF XXX.772.738-XX), nos termos dos artigos 27 da Lei 8.443/92 e 218 do RI/TCU; e b) julgar as contas da empresa DOC Service Ltda. e do Sr. Michel Farah regulares com ressalva, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 014.788/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Doc Service Ltda (05.441.429/0001-38); Luciana Augusto Farah (XXX.257.388-XX); Michel Farah (XXX.772.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis.